Tribunal: TJDFT
Processo: 0727372-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727372-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ROBERTO BORTOLOZZO, RUDIMAR BORTOLOZZO, ANTONIO BORTOLOZZO D E C I S Ã O Manifeste-se o Banco do Brasil, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso quanto à parte sobre a suspensão do processo, porquanto, da análise do feito de origem, não houve peticionamento quanto a esse ponto. Após, conclusos. Brasília, sábado, 8 de agosto de 2020, às 21h44min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator